Tribunal: TJSP
Processo: 1063843-49.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso – Caráter infringente, estranho à função integrativa dos embargos – Prequestionamento – Desnecessidade de mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado – Julgador que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos citados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1063843-49.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., são embargados EDITORA PULO DO GATO
LTDA. e LEONARDO DO AMARAL CHIANCA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063843-49.2019.8.26.0100/50000
2
Emb. de Declaração
1063843-49.2019.8.26.0100/50000
Comarca:
São Paulo
Embargante:
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO
SAÚDE S/A
Embargados:
EDITORA PULO DO GATO LTDA e OUTRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão Inocorrência
Enfrentamento de todas as questões suscitadas no recurso
Caráter infringente, estranho à função integrativa dos
embargos
Prequestionamento
Desnecessidade de
mencionar artigos de lei a cada ponto do julgado Julgador
que não está adstrito enfrentar a integralidade dos artigos
citados Embargos rejeitados.
VOTO No 28313
Trata-se de embargos de declaração opostos de
acórdão proferido em ação declaratória de procedimento ordinário.
Alega o embargante, em breve síntese, a existência de
omissão no v. acórdão quanto a aplicação ao caso concreto dos artigos 757 e
seguintes do Código Civil. Pugna ainda, pelo prequestionamento da matéria
ventilada.
É o relatório.
É nítido o caráter infringente dos embargos opostos,
buscando a embargante a utilização desta via para obter a reforma do julgado.
A pretensão de rediscutir o tema à luz dos argumentos
reinvocados é manifestamente incabível em sede de embargos de declaração.
As
questões
controvertidas
foram
devidamente
apreciadas pelo acórdão guerreado, não havendo que se falar em omissão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063843-49.2019.8.26.0100/50000
3
obscuridade ou contradição a exigir complementação.
Ressalte-se que omissão só existe quando não se
examina o ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, mas isto não quer
dizer há obrigação de responder todas as alegações das partes, nem de analisar
todos os dispositivos legais citados. Basta que fiquem expressos os motivos que
reputa suficientes para sua conclusão, como é o caso da abusividade
reconhecida nos autos diante da conduta da embargante.
Além disso, as únicas hipóteses excepcionais em que
se admite o caráter modificativo dos embargos referem-se a erro material
evidente ou manifesta nulidade, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, na lição de Nelson Nery Junior:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa
ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou
contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão
embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como
regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando houver
dúvida da decisão”. (CPC 535, I, redação dada pela L
8950/94 1.o, in Código de Processo Civil Comentado,
4.a, RT, 1999, p. 1045, em nota ao art. 535).

No tocante ao prequestionamento, entende-se que:
“para que se tenha por configurado
o pressuposto
do
prequestionamento,
é bastante que o tribunal de
origem haja debatido e decidido a questão federal
controvertida,
não se exigindo expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente
violado no especial ”
(RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192).
E mais, também não se exige enumeração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063843-49.2019.8.26.0100/50000
4
dispositivos legais, pois:
“não cabe esse recurso em matéria cível para o
Judiciário mencionar qual a lei, ou o artigo dela, ou da
Constituição
Federal etc., que esteja a aplicar. Deixar
de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe
tal pressuposto
para a completude
do julgamento
cível.
Essa substituição
de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado
o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente
com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico ” (EDcl no 147.433-1/4-01, SP, 2a
Câmara Civil, citados nos Embargos de Declaração no
199.368-1).
Ademais, deve ser observado o princípio do livre
convencimento do juiz, sendo prescindível a obrigatoriedade de analisar todas as
questões suscitadas pelas partes, desde que fundamentada a decisão.
Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
que:
“Mesmos nos embargos de declaração
com o fim de
prequestionamento,
devem se observar as lindes do
art. 535 do CPC (obscuridade,
dúvida, contradição,

omissão e, por construção
pretoriana, integrativa a
hipótese de erro material). Esse recurso não é meio
hábil para o reexame da causa” (STJ, Primeira Turma,
Resp.
13.843-0-SP,
Edcl,
rel.
Min.
Demócrito
Reinaldo).
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração,
diante do nítido caráter infringente.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator